Tribunal: TJMT
Processo: 1009774-49.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009774-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BENEDITO AURELIO DE SOUSA - CPF: 284.380.511-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR A DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA PENÚRIA. GASTOS DISCRICIONÁRIOS COM APOSTAS E JOGOS. CONSIGNAÇÕES VOLUNTÁRIAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INSTITUTO DISTINTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PROCESSUAL. PARCELAMENTO DE FATURA E REPACTUAÇÃO DE CRÉDITO. GESTÃO FINANCEIRA ORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais. A decisão monocrática considerou que o agravante percebe renda líquida mensal em patamar superior a dez vezes o salário-mínimo nacional, circunstância incompatível com a condição de hipossuficiente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da decisão monocrática para concessão da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a análise partiu de premissa puramente matemática, sem considerar a diferença entre renda líquida e renda disponível;
(ii)
o reconhecimento de que a renda disponível estaria integralmente comprometida com despesas inadiáveis;
(iii)
a invocação do superendividamento como fato impeditivo da exigência de custas processuais; e
(iv)
a qualificação do parcelamento de fatura de água e da repactuação de crédito como evidências de ausência de liquidez imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os elementos de prova dos autos afastam a presunção relativa de hipossuficiência;
(ii)
determinar se a distinção entre renda líquida e renda disponível justifica a concessão da gratuidade quando a movimentação bancária revela gastos discricionários;
(iii)
aferir se consignações voluntárias em folha de pagamento configuram insuficiência de recursos para fins processuais;
(iv)
definir se o superendividamento constitui fundamento autônomo para a concessão da gratuidade de justiça; e
(v)
apurar se o parcelamento de fatura de serviço básico e a repactuação de crédito comprovam incapacidade de arcar com as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pessoa natural possui natureza relativa e não vincula o julgador, que pode indeferir o pedido de gratuidade diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme o artigo 99, § 3.º, do Código de Processo Civil e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.988.697/RJ e no AREsp n. 2.962.732/DF.

5. A renda líquida mensal do agravante, que oscila entre R$ 16.806,14 e R$ 17.881,84, supera em mais de dez vezes o salário-mínimo nacional vigente, e as custas de distribuição do processo originário representam aproximadamente 9,7% de um único contracheque, percentual que não inviabiliza o acesso à jurisdição, sobretudo diante do deferimento de parcelamento das custas em seis vezes pelo Juízo de origem.

6. A movimentação bancária do agravante revela gastos recorrentes em plataformas de apostas e jogos eletrônicos, despesas habituais em lotéricas e transferências de valores expressivos a terceiros, padrão de dispêndio inteiramente discricionário que demonstra disponibilidade financeira incompatível com o cenário de comprometimento integral da renda com a subsistência familiar.

7. O superendividamento, na acepção técnica do artigo 54-A, § 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, possui regime processual próprio com pressupostos que não se confundem com os requisitos da gratuidade de justiça, de modo que o comprometimento da renda com dívidas pessoais não configura, por si só, incapacidade econômica apta a justificar a dispensa do recolhimento das custas processuais (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1045370-31.2025.8.11.0000).

8. Mesmo após todas as deduções em folha, a renda líquida mensal do agravante excede em larga escala o mínimo existencial fixado pelo artigo 3.º do Decreto n. 11.150/2022, o que afasta a alegação de comprometimento do patamar mínimo de subsistência.

9. Quanto ao parcelamento de fatura de serviço básico, os extratos bancários demonstram que o agravante dispunha de liquidez suficiente para quitar integralmente o débito, circunstância que configura opção de gestão financeira, e não imposição de necessidade econômica.

10. Reconhecida pelo artigo 5.º do Decreto n. 11.150/2022 como mecanismo legítimo de substituição de operações de crédito, a repactuação insere-se no exercício regular da autonomia privada e não configura indicativo de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5.º, LXXIV; CPC - art. 98,
caput
, art. 99, § 3.º; CDC - art. 54-A, § 1.º, § 3.º, art. 104-A; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022 - art. 3.º, art. 5.º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - REsp n. 1.988.697/RJ, AREsp n. 2.962.732/DF; TJMT - AI n. 1038195-83.2025.8.11.0000, AgRCiv n. 1042115-65.2025.8.11.0000, AI n. 1045370-31.2025.8.11.0000, AgRCiv n. 1031829-28.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo agravante
BENEDITO AURELIO DE SOUSA
em face de decisão monocrática proferida neste recurso, que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça. O
agravo de instrumento
foi interposto pelo requerente
BENEDITO AURELIO DE SOUSA
em razão de decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade Contratual, Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais, registrada sob o n.
1005806-82.2026.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.

Na demanda originária, o requerente postulou a declaração de nulidade de débitos lançados em sua conta corrente e conta salário, a restituição em dobro dos valores supostamente indevidos e indenização por danos morais. O Juízo singular, contudo, indeferiu a gratuidade de justiça, ao fundamento de que os extratos bancários evidenciavam renda incompatível com a condição de hipossuficiente.

No
agravo de instrumento
, o agravante sustentou que a decisão considerou exclusivamente a renda bruta, sem atentar à realidade financeira concreta. O recorrente afirmou perceber subsídio bruto de R$ 25.626,38 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), porém com descontos compulsórios e consignações de R$ 11.170,24 (onze mil, cento e setenta reais e vinte e quatro centavos) mensais, além de comprometimento integral da renda líquida com despesas essenciais e operação de repactuação de crédito no valor de R$ 15.720,00 (quinze mil, setecentos e vinte reais). (id. 351430894)

Em
decisão monocrática
, neguei provimento ao agravo de instrumento ao fundamento de que o agravante percebe rendimentos totais de R$ 27.976,38 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos) e renda líquida em torno de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), patamar superior a dez vezes o salário-mínimo vigente. (id. 352428446)

Inconformado,
Benedito Aurelio de Sousa
interpôs o presente
agravo interno
, em que sustenta que a decisão monocrática partiu de premissa puramente matemática, sem considerar a diferença entre renda líquida e renda disponível. (id. 358275366)

Para o agravante interno, os R$ 17.881,84 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) estariam integralmente comprometidos com despesas inadiáveis de alimentação, saúde e transporte.

Quanto ao superendividamento, o agravante interno refuta o argumento de que as consignações constituem obrigações livremente assumidas, e aponta a fatura de água com parcelamento de débitos no valor de R$ 484,20 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) como evidência concreta da ausência de liquidez imediata.

Em
contrarrazões
, o
Banco do Brasil S.A.
pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que o agravante não demonstrou efetiva hipossuficiência e de que a concessão indiscriminada da gratuidade configuraria desvio de finalidade do instituto. (id. 366402360)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne do presente recurso consiste em determinar se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser reformada para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, à luz dos argumentos de comprometimento integral da renda disponível, superendividamento e parcelamento de despesas básicas.

O recurso não comporta acolhimento.

A gratuidade de justiça constitui exceção à regra geral de custeio do processo pelas partes. Sua concessão pressupõe a efetiva demonstração de insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem essa condição.

Nessa perspectiva, o artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil reserva o benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, embora dotada de presunção de veracidade, possui natureza meramente relativa, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Segundo entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, essa presunção relativa não vincula o julgador, de modo que o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando existam nos autos elementos de prova que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. (STJ, REsp n. 1.988.697/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17/09/2025, DJEN 18/03/2026)

Em consonância com essa orientação, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou que a presunção de hipossuficiência pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. (STJ, AREsp n. 2.962.732/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02/03/2026, DJEN 06/03/2026)

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado é igualmente consolidada nesse sentido, ao exigir prova concreta da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento como condição para a concessão do benefício. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1038195-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2025, DJE 10/12/2025)

A análise dos pressupostos para a concessão do benefício deve, portanto, fundar-se em critérios individualizados, com exame concreto da capacidade econômica da parte, de modo a verificar se ela efetivamente se encontra impossibilitada de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

Assentadas essas premissas, a subsunção dos fatos do caso concreto ao regime normativo aplicável conduz à manutenção integral da decisão monocrática impugnada.

O agravante exerce o cargo comissionado de Chefe de Gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Os holerites de janeiro e fevereiro de 2026 revelam subsídio bruto de R$ 25.626,38 (vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), acrescido de auxílio-alimentação de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e auxílio-saúde de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), o que perfaz rendimentos totais de R$ 27.976,38 (vinte e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Após os descontos obrigatórios e as consignações voluntárias, a renda líquida mensal do agravante oscila entre R$ 16.806,14 (dezesseis mil, oitocentos e seis reais e quatorze centavos), em fevereiro de 2026, e R$ 17.881,84 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos), em janeiro do mesmo ano. Esse patamar remuneratório supera em mais de dez vezes o salário-mínimo nacional vigente.

Cumpre destacar, ainda, que as custas de distribuição do processo originário correspondem a R$ 1.642,07 (um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sete centavos), importância que, confrontada com a renda líquida mensal do agravante, representa aproximadamente 9,7% (nove vírgula sete por cento) de um único contracheque.

Não se revela, portanto, encargo de monta capaz de inviabilizar o acesso à jurisdição de quem aufere remuneração líquida nesse patamar, sobretudo porque o Juízo de origem deferiu o parcelamento das custas em 06 (seis) vezes como medida alternativa.

Em face desses dados, o agravante sustenta, em sede de agravo interno, que a decisão monocrática se baseou em “
premissa puramente matemática e abstrata
”, porquanto teria considerado exclusivamente a renda líquida após descontos em folha, sem atentar à renda disponível real após os gastos essenciais comprovados. Segundo essa tese, os “
outros 90,3%
” da renda líquida estariam integralmente comprometidos com a sobrevivência familiar e com o pagamento de dívidas acumuladas.

A tese, contudo, não resiste ao confronto com os próprios elementos documentais que instruem os autos.

Com efeito, a análise detalhada dos extratos bancários da conta do Sicoob, referentes a dezembro de 2025 e janeiro de 2026, revela perfil de movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Os extratos registram dezenas de transações PIX de valores baixos (R$ 10,00, R$ 12,00, R$ 15,00) destinadas a pessoas jurídicas com denominações sugestivas de plataformas de apostas e jogos eletrônicos, como IVI Gateway, Questcore, KOREABET Tecnologia, PROBET Tecnologia, Hornet Tecnologia, Bitnest Finance, Elite Digital, AJC Gateway e Pague Online, entre outras.

Somam-se a esse cenário gastos recorrentes em lotéricas. A título ilustrativo, em 20/janeiro/2026, consta compra de R$ 378,33 (trezentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos) na “
Lotérica Pé de Coelho
”; em 12/janeiro/2026, registro de R$ 114,00 (cento e quatorze reais) na “
Lotérica Morada
”; e, em 17/dezembro/2025, despesa de R$ 87,94 (oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos) na “
Lotérica Pé de Coelho
”, além de R$ 103,28 (cento e três reais e vinte e oito centavos) no mesmo estabelecimento em 31/dezembro/2025.

Essas despesas, por sua natureza, não se enquadram no conceito de gastos essenciais e inadiáveis invocado pelo agravante para justificar o comprometimento integral de sua renda. Trata-se de dispêndios inteiramente discricionários, que revelam disponibilidade financeira para atividades de lazer e entretenimento, e não a asfixia econômica descrita no recurso.

Os extratos bancários evidenciam, ainda, transferências PIX de valores expressivos para terceiros. Em 02/janeiro/2026, logo após o crédito do saldo do mês anterior, o agravante realizou transferências em montante superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) para diversos CPFs, além de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por meio de transferência Sicoob.

Em 24/dezembro/2025, de forma semelhante, constam transferências de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), R$ 1.725,00 (mil, setecentos e vinte e cinco reais), R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e R$ 700,00 (setecentos reais) para diferentes beneficiários.

Essa movimentação financeira é inconciliável com o cenário de penúria descrito pelo agravante. Quem efetivamente se encontra em situação de comprometimento integral de renda com a subsistência familiar não dispõe de recursos para transferências de valores significativos a terceiros nem para gastos habituais em plataformas de apostas e jogos de azar.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o agravante, a distinção entre “
renda líquida
” e “
renda disponível
” não favorece sua pretensão. A análise da renda disponível, quando confrontada com os extratos bancários, revela que parcela relevante dos recursos do agravante é direcionada a gastos discricionários, e não à subsistência mínima alegada.

No que concerne às consignações em folha de pagamento, cabe registrar que os descontos em favor do Sicoob, os quais representam a parcela mais expressiva das deduções (R$ 8.955,65 em fevereiro de 2026 e R$ 2.013,14 em janeiro do mesmo ano), decorrem de operações de crédito consignado livremente contratadas no exercício da autonomia privada.

Essas obrigações, voluntariamente assumidas, não se confundem com insuficiência de recursos para fins processuais, porquanto refletem decisões patrimoniais pessoais do agravante, e não uma limitação estrutural à sua capacidade econômica.

Nessa mesma linha, esta Câmara já assentou que descontos de empréstimos consignados e despesas com cartão de crédito configuram compromissos voluntariamente contraídos e não descaracterizam, por si sós, a capacidade contributiva da parte. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1042115-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2026, DJE 18/03/2026)

Quanto ao argumento de superendividamento, cumpre estabelecer distinção essencial entre institutos jurídicos de natureza e finalidade distintas.

O agravante invoca o fenômeno do superendividamento como “patologia financeira” que comprometeria seu mínimo existencial e que, segundo sua argumentação, deveria ser considerado como fato impeditivo da exigência de custas processuais. Essa construção, porém, padece de equívoco conceitual.

A ação de origem (n. 1005806-82.2026.8.11.0041) não constitui processo de repactuação de dívidas por superendividamento nos termos dos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei n. 14.181/2021. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais, cujo objeto é a discussão de contratos específicos celebrados com o Banco do Brasil S.A.

O superendividamento, na acepção técnica do artigo 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, consiste na impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

O instituto possui regime processual próprio, com pressupostos específicos que não se confundem com os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Nesse contexto, o Decreto n. 11.150/2022, que regulamentou a prevenção e o tratamento de situações de superendividamento, fixa, em seu artigo 3º, o mínimo existencial na renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ocorre que os documentos que instruem os autos não demonstram que as dívidas mensais do agravante comprometam esse patamar mínimo de subsistência, porquanto a renda líquida mensal, mesmo após todas as deduções em folha, permanece em valor superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), montante que excede em larga escala o mínimo existencial normativamente fixado.

Importa consignar, ademais, que o artigo 54-A, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor exclui expressamente do regime de proteção ao superendividado o consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, as oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, e as decorrentes da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

O padrão de gastos com apostas e jogos identificado nos extratos bancários do agravante suscita questionamento sobre a observância do requisito de boa-fé que o dispositivo legal exige.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado é firme no sentido de que o superendividamento, embora possa legitimar a propositura de ação própria, não se confunde com hipossuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça, pois o comprometimento da renda com dívidas pessoais não configura, por si só, incapacidade econômica apta a justificar a dispensa do recolhimento das custas processuais. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1045370-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, DJE 15/03/2026)

Na mesma linha, o entendimento desta Segunda Câmara de Direito Privado é de que a gratuidade de justiça constitui exceção à regra de custeio da atividade jurisdicional, de modo que o benefício deve ser reservado a quem efetivamente comprove a impossibilidade de arcar com os custos do processo. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1031829-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/10/2025, DJE 05/11/2025)

Quanto ao parcelamento da fatura de água da Iguá Águas Cuiabá, o agravante sustenta que a necessidade de parcelar conta de serviço básico de R$ 528,48 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos) constituiria “
termômetro real da ausência de liquidez imediata
”.

A circunstância, isoladamente considerada, não conduz à conclusão pretendida pelo agravante. O parcelamento de despesas de serviços básicos pode decorrer de múltiplos fatores, entre os quais a mera conveniência financeira ou a priorização de outras despesas, e não necessariamente da incapacidade de pagamento à vista.

No caso concreto, o extrato bancário de dezembro de 2025 registra saldo de R$ 5.566,00 (cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais) no início do mês, crédito salarial de R$ 14.800,95 (quatorze mil, oitocentos reais e noventa e cinco centavos) em 15/dezembro/2025 e, ao término do período, saldo de R$ 15.141,67 (quinze mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Esses valores revelam que o agravante dispunha de liquidez para quitar integralmente a fatura de água, de modo que o parcelamento configurou opção de gestão financeira, e não imposição derivada de necessidade econômica.

O agravante também aponta a operação de repactuação de crédito de R$ 15.720,00 (quinze mil, setecentos e vinte reais), contratada em dezembro de 2025, como prova de superendividamento, ao argumento de que “
ninguém com renda folgada contrai novas dívidas para repactuar as antigas
”.

Ocorre que essa operação consistiu em substituição de obrigações anteriores por uma nova com condições renegociadas, instrumento ordinário de gestão financeira.

O próprio Decreto n. 11.150/2022, em seu artigo 5º, reconhece a repactuação como mecanismo legítimo de substituição de operações de crédito anteriormente contratadas para melhoria das condições do consumidor. A repactuação, portanto, insere-se no exercício regular da autonomia privada e não constitui, por si só, indicativo de miserabilidade jurídica.

Nessas condições, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A renda líquida mensal do agravante, superior a dez vezes o salário-mínimo, aliada à dinâmica de movimentação bancária que contempla gastos discricionários com apostas e jogos, transferências de valores expressivos a terceiros e saldo bancário incompatível com a alegada penúria, afasta de forma inequívoca a presunção de hipossuficiência.

Salienta-se, por fim, que a gratuidade de justiça constitui instrumento de inclusão processual voltado aos economicamente vulneráveis, e sua concessão a quem demonstra capacidade financeira incompatível com a condição de necessitado compromete a sustentabilidade do sistema de justiça em detrimento daqueles que dela genuinamente necessitam.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
BENEDITO AURELIO DE SOUSA
e mantenho integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça nos autos n. 1005806-82.2026.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026